Tribunal: TJMT
Processo: 1030590-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030590-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (EMBARGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGADO), OTAVIO AUGUSTO ASCOLI - CPF: 065.776.171-04 (EMBARGADO), JOSE OLIMPIO ASCOLI - CPF: 017.256.121-35 (EMBARGADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (EMBARGADO), AGRO ASCOLI LTDA - CNPJ: 52.982.496/0001-40 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA FASE INICIAL - PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE ARRESTO SOBRE BENS DE SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO JURÍDICA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO CUJA SENTENÇA É OBJETO DE CUMPRIMENTO – SITUAÇÃO QUE SE REVELA PREMATURA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Conforme já decidido, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está em sua fase inicial
de forma que
não se demonstra viável o deferimento do arresto pleiteado em caráter de urgência neste momento processual,
tendo em vista que
configuraria constrição sobre o patrimônio de pessoas que não integraram a relação jurídica do processo de conhecimento
, cuja sentença é objeto de cumprimento.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030590-23-2024

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: JOSÉ AMADEU ASCOLI E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante
, reconhecendo que neste momento processual

demonstra-se

prematuro deferir arresto sobre o patrimônio dos Agravados, uma vez que o caso requer cognição acerca da existência do direito invocado.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que ingressa com os Embargos de Declaração visando pré questionamento, argumentando que, no caso, restou discriminado de forma inequívoca todas as relações realizadas em nome de terceiros pelos recorridos na nítida intenção de fraudar credores, sendo ela a dilapidação nítida de capital, a perpetuação das atividades da Executada por intermédio de pessoas jurídicas interpostas, dentre as quais o fato de que a empresa Executada operacionalizava a produção agropecuária das glebas de terra que compõem a Fazenda Águas de Rondinha, em Sorriso – MT;

Referida Fazenda é composta por ao menos 4 (quatro) áreas contíguas objeto de registros distintos, mantidos em nome da empresa Executada e de Roque José Grapiglia;

A administração da Fazenda era realizada pelos membros da família Áscoli e Roque José, sem independência patrimonial;

Com o avanço das dívidas da Executada, a operação da fazenda foi transferida para a Agro Áscoli Ltda., empresa “espelho” da Executada criada em nome dos filhos dos reais controladores do grupo.

Verbera que os fatos narrados evidenciam que a parte executada em conluio com os Agravados não respeitaram e não respeitam a independência patrimonial de suas empresas, dispondo de seus bens conforme seus próprios interesses pessoais e com notória utilização das empresas em abuso ademais, no caso, estão presentes os requisitos para deferimento da medida pleiteada que demonstra-se imprescindível e reversível.

Assevera que os atos praticados pela parte Recorrida mesmo que os atos que ensejaram a Ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica tenham ocorrido em momento pretérito no caso há o risco de dilapidação futura evidenciando o
periculum in mora
, acrescentando o vício de contradição encontra-se dentre os incisos do art. 1.022, CPC, havendo
necessidade de que ocorra o saneamento para que seja reformada a decisão recorrida,

determinando a realização arresto de forma cautelar, na intenção de alcance na integralidade da medida distribuída. Pugna pelo recebimento dos Embargos para fins de pré questionamento e seja reformada a decisão embargada.

Não há apresentação de contrarrazões, embora tenham sido intimados os Embargados.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante em que visa o deferimento de arresto sobre o patrimônio dos Agravados/Embargados,
argumentando, em síntese, ter demonstrado a atuação da parte recorrida dilapidando patrimônio com a intenção de fraudar credores, mediante condutas

delineadas na petição inicial, acrescentando que o deferimento do arresto é necessário no presente caso, tendo em vista a presença do
fumus boni júris e periculum in mora.
Pretende seja deferido o arresto ao argumento da sua necessidade para garantia da dívida ao final do processo
.

No caso, o pedido de arresto foi indeferido tendo em vista o reconhecimento de que não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento da sua ocorrência sobre bens dos sócios da empresa que é a devedora principal e que não integraram o processo de conhecimento onde se proferiu a sentença, objeto de cumprimento mesmo porque,

apesar dos argumentos elencados,

o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial,
havendo necessidade de dilação probatória senão vejamos a fundamentação da decisão recorrida:

“Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que
a Agravante ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Agropecuária Ascoli
, tendo em vista que não encontrado bens suficientes para garantia o cumprimento de sentença transitada em julgado referente ao montante de R$ 2.596.981,49 (dois milhões quinhentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), devidos à Agravante.

Argumentou, em síntese existência de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da executada, assim como transferência de suas atividades para nova empresa administrada por filhos dos seus fundadores com a finalidade de prejudicar credores em desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.

Pretende
seja deferido o arresto sobre o patrimônio dos Agravados
para garantia a execução.

Diante do quadro retratado nos Autos, necessário observar que a situação revelada pela Agravante embora, em tese, possa demonstrar indícios de existência de grupo familiar, atuando com a pretensão de desviar a finalidade com relação a liquidação do débito objeto da Execução, no entanto, tenho que a questão demanda instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Além disso, conforme se verifica dos Autos,
o incidente encontra-se na fase inicial, valendo ressaltar que para incluir os Agravados como co-responsáveis pela dívida da devedora principal Agropecuária Ascoli ensejando o redirecionamento
do cumprimento de sentença contra os Agravados
,
permitindo o arresto sobre seu patrimônio
a meu ver, é necessário a comprovação à margens de dúvidas de efetiva confusão patrimonial e formação de grupo familiar com o intento de não liquidar a dívida.

No contexto
a responsabilidade dos Agravados é ainda controvertida, visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está em sua fase inicial
de forma que
não se demonstra viável o deferimento do arresto pleiteado em caráter neste momento processual,
tendo em vista que
configuraria constrição sobre o patrimônio de pessoas que não integraram a relação jurídica do processo de conhecimento
, cuja sentença é objeto de cumprimento.

Com efeito, em cenário inicial de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem o devido contraditório é necessário maior cautela para o deferimento da medida sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE RECURSOS À PESSOA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes”. (TJMT - 1001487-39.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-4-2022, DJE de 13-4-2022, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – ‘HOME CARE’ - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].” (TJMT - 1023792-46.2024.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-10-2024, DJE de 13-10-2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DO SÓCIO DA EMPRESA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BENS DE TERCEIRO – MEDIDA PREMATURA QUE REQUER A RESOLUÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III – Nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela cautelar foram satisfatoriamente demonstradas, sobretudo porque a tutela judicial se mostra imprópria neste momento processual, visto que ainda pendente a própria questão da desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se açodada qualquer medida que imponha a constrição de bens de terceiros que não integram a lide, ainda que sócio da pessoa jurídica demandada. (N.U 1015721-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Diante desse quadro, a despeito dos argumentos elencados pela Agravante na peça recursal, tenho que se demonstra prematuro deferir arresto sobre o patrimônio dos Agravados, uma vez que o caso requer cognição acerca da existência do direito invocado, não sendo caso de ser concedido arresto para sumariamente determinar a constrição de bens dos Agravados
neste momento processual.

Diante dessas considerações, não verificada a presença dos
requisitos
previstos no artigo 300,
caput
do CPC, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos”.

Neste contexto, Apesar dos argumentos sustentados pela Embargante necessário anotar que a decisão é clara em sua fundamentação ao reconhecer seria prematuro deferir o arresto sobre o patrimônio dos Agravados/Embargados não havendo contradição a ser sanada na decisão recorrida.

Cumpre anotar que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para que seja sanada eventual omissão, obscuridade ou contrariedade na decisão o que não se verifica no caso em análise,
já que
a questão foi devidamente analisada quando da sua apreciação, embora contrariando a pretensão recursal.

Como se pode observar, em verdade, a Embargante busca rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se vê a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025